Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal. Eventual irresignação se manifesta pela via adequada. Aguarde-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15